Tribunal: STF
Processo: RE 1543335
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, cuja ementa segue transcrita:   



    PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL- EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - ENTIDADE BENEFICENTE – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA REQUISITOS COMPROVADOS – LEI COMPLEMENTAR - APLICABILIDADE I – Restou assentado no Supremo Tribunal Federal que a lei complementar é o diploma legislativo adequado para instituir os requisitos da imunidade tributária. II – A documentação anexada aos autos demonstra que a entidade executada preenche as exigências legais para ser reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social sem fins lucrativos, e não há comprovação que seus dirigentes infringiram ao disposto no art. 14, I a III do Código Tributário Nacional. III – As disposições do art. 55 da Lei 8.212/91 deixou de ser parâmetro para os requisitos da imunidade tributária, ante sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal. IV - Apelação e reexame necessário não providos (doc. 63, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 73).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 102, § 2°; e 195, § 7°, da mesma Constituição (doc. 78).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF3, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 566.622 RG/SP (Tema 32 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 89).



    Na sequência, a 2ª Turma do TRF3 exerceu o juízo de retratação em acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO –EXISTENTE – ENTIDADE FILANTRÓPICA - IMUNIDADE - TEMA 32 - REPERCUSSÃO GERAL ART. 55, II DA LEI 8.212/91 - APLICAÇÃO - NECESSIDADE -RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO 1. Ao julgar o RE nº 566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser constitucional os requisitos do art. 55, II da Lei 8.212/91 para obter a imunidade prevista no art. 195, § 7º da CF/88. 2. A entidade embargada não tem direito à imunidade do art. 195, § 7º da CF/88 em relação aos meses novembro/2006 a abril/2009, já que não era certificada como Entidade de Beneficente de Assistência Social para este período da dívida. 3. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos (doc. 95, p. 5).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - CONTRADIÇÃO OCORRÊNCIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - EXISTÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO VÁLIDA 1. Consta dos autos que a Santa Casa de Misericórdia de Cerquilho está certificada como entidade filantrópica de assistência social para o período 10 de novembro de 2008 a 09 de novembro de 2011, portanto faz jus à imunidade também para o período novembro/2008 a abril/2009. 2. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos (doc. 111, pp. 4-5).



    Posteriormente, na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF3 julgou parcialmente prejudicado o recurso extraordinário ante a retratação exercida pelo órgão julgador com base no julgamento do Tema 32 RG e admitiu o recurso com relação às questões remanescentes (doc. 143).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida demonstração de como a matéria em exame seria relevante e transcenderia o interesse das partes (doc. 78, pp. 3-4).



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. A solução da presente controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional local, o que é vedado na estreita via do Recurso Extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (ARE 1.469.028 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/3/2024 – grifei). 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO  DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.  SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).   



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas seguem transcritas:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.460.428 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 8/1/2024 – grifei). 



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.495.804 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.398.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/2023 – grifei).  



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.   



    Por fim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).  



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator